Tribunal: TJDFT
Processo: 0732628-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INÉRCIA DO RÉU QUANTO AO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. ACOLHIMENTO. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas, que deixou de conhecer a impugnação por ele apresentada, em razão de intempestividade, e acolheu as contas apresentadas pelo autor, fixando saldo devedor no valor de R$ 234.928,98. A decisão recorrida fundamentou-se na preclusão temporal, na inércia do réu quanto ao recolhimento dos honorários periciais indispensáveis à apuração contábil e na inadequação formal e documental das contas por ele apresentadas. O recorrente pretende a reforma integral da sentença para que suas contas sejam analisadas ou, subsidiariamente, para que o pedido autoral seja julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é juridicamente correta a sentença que acolhe as contas elaboradas pelo autor quando restou configurada a preclusão para a juntada de impugnação pelo réu e a perícia contábil determinada pelo Juízo não pôde ser realizada por falta de recolhimento dos honorários periciais que ficaram a cargo do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objeto da ação de exigir contas é autônomo e não se confunde com a ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, pois ambas apresentam finalidades distintas e independentes. Enquanto a primeira visa à fiscalização da gestão e à verificação de eventual saldo credor ou devedor, a segunda tem por objetivo definir a retirada do sócio e apurar o valor de suas quotas. Assim, não há identidade entre pedidos nem entre causas de pedir, o que afasta a alegação de litispendência.
4. A preclusão temporal se configura com o decurso do prazo assinalado à parte para manifestação, independentemente de declaração judicial, conforme art. 223 do CPC. Portanto, eventual nova intimação com a mesma finalidade não tem o condão de reabrir prazo já encerrado, devendo o magistrado zelar pela paridade de armas e pela segurança jurídica processual (art. 7o, CPC).
5. Para se desincumbir do encargo, o responsável pela apresentação de contas deve observar a forma prevista no art. 551 do CPC sob pena de inviabilizar o adequado exame delas. A apresentação restrita a livros razão e diário, desacompanhados de demonstrações completas e suportes documentais mínimos, inviabiliza a análise judicial das alegações do réu e, somada à intempestividade de sua impugnação às contas do autor, impõe o acolhimento das contas apresentadas por este último.
6. A inércia do réu quanto ao recolhimento dos honorários periciais inviabiliza a realização da perícia contábil determinada pelo Juízo, circunstância que reforça a necessidade de acolhimento das contas prestadas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. A ação de exigir contas é autônoma e não se confunde com a ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres. 2. O decurso de prazo assinalado à parte independe de declaração judicial e impede a reabertura de prazo para a prática do ato. 3. A apresentação de contas sem observância dos requisitos legais, somada à inércia da parte quanto ao recolhimento dos honorários periciais que lhe cabiam, autoriza o julgamento com base nos elementos disponíveis, com o acolhimento das contas da parte adversa."
____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7o, 98, § 5o, 223, 373, II,550, § 5o, e 551.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1341022, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.05.2021; TJDFT, Acórdão 2056118, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025; TJDFT, Acórdão 1640528, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 14.11.2022.